Tribunal: TJDFT
Processo: 0742254-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA ASSECURATÓRIA. DECRETO-LEI No 3.240/41. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEQUESTRO DE VALORES. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR BEM IMÓVEL. INADMISSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de substituição do valor sequestrado por bens imóveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de conhecimento do recurso quanto ao pedido de liberação dos valores bloqueados; e (ii) definir se é juridicamente admissível a substituição do valor sequestrado por bem imóvel no âmbito da medida cautelar prevista no Decreto-Lei no 3.240/41.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão temporal impede o reexame de decisão anterior que manteve medida assecuratória não oportunamente impugnada.
4. O Decreto-Lei no 3.240/41, de natureza especial e autônoma, autoriza o sequestro de bens para garantir o ressarcimento de danos à Fazenda Pública, independentemente da origem lícita ou ilícita dos valores, sem prever a possibilidade de substituição por outros bens.
5. A constrição patrimonial direta sobre numerário é a forma mais eficaz de garantir o ressarcimento ao erário nos crimes contra a ordem tributária.
6. O montante bloqueado representa parcela ínfima do prejuízo apurado (0.2%), revelando-se insuficiente para assegurar a reparação ao erário. A existência de outros bens desembaraçados autoriza a ampliação da constrição patrimonial, de modo a garantir a efetividade da medida assecuratória e a recomposição integral do dano causado aos cofres públicos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.240/41; Código de Processo Penal, arts. 125 e seguintes; Lei no 9.613/1998, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1338425, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 06.05.2021, DJe 18.05.2021; TJDFT, Acórdão no 1323233, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 04.03.2021.